Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-32.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida – Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
– Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida – Não conhecimento do recurso:

– Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002858-32.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado ATOS
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.486 --
Apelação Cível n. 1002858-32.2018.8.26.0462
Apelantes e Apelados: Atos Pereira da Silva e Banco Itaucard S/A
Comarca: Poá
Juiz de Direito: Valmir Maurici Junior
Disponibilização da sentença: 04/06/2019
APELAÇÃO CÍVEL
Razões do inconformismo que não impugnam, de forma
especificada, os fundamentos da sentença recorrida
Não
conhecimento do recurso:
Não se conhece de apelação quando a parte, nas razões de seu
inconformismo, não impugna, de forma especificada, os
fundamentos da sentença recorrida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO
RÉU NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
da respeitável sentença a fls. 132/135, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação revisional ajuizada por Atos Pereira da Silva contra
Banco Itaucard S/A, para (i) DECLARAR ABUSIVA a tarifa de registro de
contrato e de avaliação de bem e (ii) CONDENAR o réu a restituição dos
valores pagos pelo autor (R$ 101,54 e R$ 460,00, respectivamente),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a assinatura
do contratado.
Diante da sucumbência recíproca as partes
foram condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais do adversário. Os honorários advocatícios foram arbitrados
em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil, a
ser repartido igualmente para os patronos de cada parte, observados os
benefícios da justiça gratuita.
O autor apela, defendendo que “os pedidos
formulados são perfeitamente cabíveis na espécie” (fls. 142); que “aforou a
presente ação com fulcro no que respeita a legislação pertinente, bem
como demonstrou a sua perfeita constituição, tendo em vista todos os
requerimentos produzidos e os documentos encartados” (fls. 142); que “os
documentos que encartam a exordial, todos pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda, atendem os pressupostos exigidos para
prosseguimento da mesma (sic), assim, mereciam uma análise mais
acurada...” (fls. 143).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Segue alegando que “a irresignação do
apelante reside exatamente no que respeita a procedência parcial da ação,
vez que, repita-se, esta não merecia ser julgada da maneira como
lançada...” (fls. 143); que “a ação revisional de contrato é perfeitamente
cabível segundo nos informa a legislação pertinente e a farta
jurisprudência nesse sentido” (fls. 144); que “existem elementos
suficientes para a procedência da ação”; que “todos os argumentos da
parte autora trazidos aos autos merecem guarida, levando a ação a sua
total procedência” (fls. 145) e, ao final, requer o provimento do recurso.
Apela
também
o
réu,
defendendo
a
legalidade da cobrança de tarifas, invocando os julgamentos de Recursos
Repetitivos da lavra do Superior Tribunal de Justiça e as Súmulas n. 565
e 566 da mesma Corte. Alega a inexistência de abusividade com relação
aos valores, pois tudo era de conhecimento do apelado no momento da
contratação, além de ter cumprido todas as determinações legais. Defende
a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, prevista no
contrato e incluída no Custo Efetivo Total, e, ainda, com previsão nas
Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Defende a possibilidade de cobrança pelo
Registro de Contrato, também expressamente previsto e efetuado por
exigência legal. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar
improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade da Tarifa de Avalição
de Bem e do Registro de Contrato, com inversão da sucumbência.
Em reposta aos recursos, os apelados
requerem seu não provimento (fls. 159/161 e 165/169).
Ambos os recursos são tempestivos e
recebidos também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil). O recurso do réu é bem preparado, ao passo que o do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autor é dispensado de preparo, por ser beneficiário da gratuidade da
justiça.
É o relatório.
I. O recurso interposto pelo autor não pode
ser conhecido, porquanto o recorrente deixou de impugnar, de forma
especificada, os fundamentos da sentença recorrida, deixando, assim, de
delimitar as razões de seu inconformismo.
O presente recurso de apelação foi tirado da
respeitável sentença julgou parcialmente procedente ação revisional de
contrato.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs
o presente recurso.
Todavia, as razões recursais não atacam,
especificadamente, os fundamentos do decisum. Em vez disso o recorrente
não teceu uma única consideração acerca da aptidão de seu pleito inicial.
Nem ao menos alegou a procedência de seu
pedido, deixando de arrazoar seu recurso, evidentemente, sem atacar as
razões expostas na sentença.
Daí porque, não havendo como não há
correspondência entre as razões do inconformismo do recorrente e a
decisão recorrida, não está sendo observado o princípio da dialeticidade
dos recursos, o que impede seu conhecimento.
Confiram-se,
a
esse
propósito,
os
ensinamentos de Araken de Assis, in verbis:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á
impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência
de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in
procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.
A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515,
caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja simetria
entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.1
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do recente julgado,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284 DO
STF.
Não merece conhecimento o agravo regimental que, além de não
impugnar as justificativas da decisão agravada, possui razões
dissociadas de seus fundamentos. Aplicação das Súmulas 182 do STJ
e 284 do STF. Agravo regimental não conhecido 2.
Da mesma forma, esse Egrégio Tribunal de
Justiça já emanou entendimento no mesmo sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade - Ausência
- Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio
da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO. 3
Também assinala Theotônio Negrão:
1 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.
2 AGRG no ARESP n° 146449/MG Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 14/09/2012.
3 Apelação Cível n. 0007436-71.2010.8.26.0224; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira; j. em 15.06.2011.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação:
...
- em que as razões inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA
94/345, Bol. AASP 1.679/52).4
Por fim é de ser dito que a hipótese não
enseja oportunidade para a emenda da petição de recurso, porque se trata
de erro substancial e não formal. Por todas essas razões, o recurso não
observa de forma plena os requisitos necessários à sua admissibilidade.
II. Atos Pereira da Silva ajuizou ação
revisional contra Banco Itaucard S/A, aduzindo ter celebrado contrato de
financiamento de veículo com o réu, que se encontra eivado de cláusulas
abusivas.
Após a apresentação de contestação e
manifestação do autor, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar
parcialmente procedentes os pedidos.
Dessa r. sentença o réu apelou. E seu
recurso não comporta provimento.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
4 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor; Theotônio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa: com colaboração de Luis Guilherme Aidar Bondioli, 40a ed., São
Paulo: Saraiva: 2008; pg. 681.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação
do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste
caso,
não
veio
aos
autos
a
comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação da garantia por
meio da juntada de laudo de avaliação, ainda que singelo e também não
foi comprovado o efetivo registro do contrato, seja pela juntada de cópia do
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, seja pela juntada de
outros documento que contivesse tal informação.
Assim, no caso concreto era de rigor o
afastamento da cobrança das Tarifas de Avaliação e Bem e de Registro de
Contrato, devendo ser mantida a r. sentença, tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso do autor e nega-se provimento ao recurso do réu.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, ante a interposição de recursos não conhecido
e não provido por ambas as partes.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --